Tribunal: TJDFT
Processo: 0748657-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748657-23.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANDRE VIEIRA MENKE DECISÃO Remetam-se os autos à Secretaria da 2a Turma Cível para aguardar o pronunciamento de mérito do do REsp 2.162.222/PE (Tema1.300), para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Brasília, 14 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator